Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704658-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICEIA BARBOSA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 212163315) da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MAURICEIA BARBOSA MARQUES rejeitou a impugnação na qual o executado pretendia a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito. Em suas razões (ID 68596746), o agravante alega que: 1) o título judicial executado determinou a correção monetária pelo índice de remuneração básica da caderneta de poupança; 2) o acórdão já tinha fixado o IPCA e os embargos de declaração foram providos com efeitos infringentes para determinar a incidência da TR; 3) a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz reforma automática ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; 4) deve ser resguardada a coisa julgada que determina a aplicação de índices de correção diversos contra a fazenda pública; 5) a Taxa Selic deve incidir uma única vez, para afastar a possibilidade do cômputo de juros sobre juros. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) suspenso o processo de origem para aguardar a apreciação do Tema 1349 da repercussão geral; 2) determinada a aplicação do índice de correção determinado no título executivo (TR); 3) afastada a incidência da Selic sobre o valor consolidado do débito. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Nos autos de origem, a remessa dos autos à Contadoria Judicial está condicionada à preclusão da decisão. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator